Tribunal: CARF
Processo: 36392.001623/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
36392.001623/2007-65
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.974 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RASH ADMINISTRACAO DE HOTEIS E TURISMO LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2002 a 31/12/2003
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No
8.212/1991,
COM
A
REDAÇÃO
DADA
PELA
MP
449/2008,
CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA
CARF 119. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a
verificação da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples
comparação entre dispositivos, percentuais e limites. É necessário, antes de
tudo, que as penalidades sopesadas tenham a mesma natureza material,
portanto que sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta. O cálculo da
penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no
14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36392.001623/2007-65
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.974 - CSRF/2a Turma
Processo no 36392.001623/2007-65

Na origem, cuida-se de Notificação de Lançamento – DEBCAD 37.004.505-0 –
vez que em decorrência da caracterização do serviço como base de incidência da retenção,
deixou a empresa Rash, tomadora dos serviços, de reter e recolher a alíquota de 11% (onze
por cento) sobre os valores constantes das notas fiscais emitidas, a título de pagamentos dos
serviços, verificados nas contas: 3.4.86.3.02.99/ 4.1.01.3.02.99 — Serviços Profissionais e
Contratados — outros/limpeza de carpete, em nome da empresa prestadora Dry Rio Comércio e
Serviços Ltda.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 28/30.
Impugnado o lançamento às fls. 94/111, a DRJ no Rio de Janeiro I/RJ julgou-o
procedente. (fls. 172/179).
Por sua vez, a 3a Turma Ordinária da 4a Câmara deu provimento parcial ao recurso
de fls.271/286 por meio do acórdão 2403-002.903 – fls. 411/419.
Irresignada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 422/433, pugnando, ao
final, fosse reformar o acórdão recorrido, mantendo-se o cálculo da multa na forma em que
lançada.
Em 30/1/17 - às fls. 436/442 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria “Multa - retroatividade benigna”.
Intimado do acórdão de julgamento do Recurso Voluntário, bem como do recurso
da Fazenda em 1/9/17, em uma sexta feira (fl. 448), o contribuinte apresentou contrarrazões
tempestivas em 18/9/17 às fls. 455/462, propugnando pelo não provimento ao recurso especial,
mantendo-se incólume a decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 11/3/15 – fls. 421 –
e recurso apresentado em 22/4/15 – fls. 434). Preenchido os demais requisitos, passo a conhecer
do recurso.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Multa - retroatividade benigna”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF;
MULTA DE MORA. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENÉFICA. ATO NÃO
DEFINITIVAMENTE JULGADO.
Conforme determinação do Código Tributário Nacional (CTN) a lei aplica-se a ato ou
fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Nova Lei limitou a multa de mora a 20%.
A multa de mora, aplicada até a competência 11/2008, deve ser recalculada,
prevalecendo a mais benéfica ao contribuinte.
A decisão foi no seguinte sentido:
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, determinando o recálculo da multa de mora com base na redação
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.974 - CSRF/2a Turma
Processo no 36392.001623/2007-65

dada pela Lei no 11.941/2009 ao art. 35 da Lei no8.212/91 e prevalecendo o valor mais
benéfico ao contribuinte. Votaram pelas conclusões os conselheiros Ivacir Julio de
Souza, Elfas Cavalcante Lustosa Aragão Elvas e Daniele Souto Rodrigues.
Vale destacar, de início, que a multa em questão é aquela cobrada no mesmo
lançamento em que se deu a cobrança do crédito tributário, com fulcro no hoje revogado artigo
35, I, II e III da Lei 8.212/91, no percentual de aproximadamente 15%, como se denota de fls. 3.
A autoridade autuante fez constar em seu relatório que havia promovido
lançamentos em outros DEBCAD, destacando-se aqueles que se referem a multas: 37.004.492-4,
37.004.493-2, 37.004.494-0 e 37.004.495-9. Os de no 37.004.492-4 (CFL68) e 37.004.493-2
(CFL69),
controlados,
respectivamente,
nos
processos
36392.001624/2007-18
e
36392.001625/2007-54, já se encontram arquivados e referem-se a multa por ter a empresa
deixado de declarar em GFIP as contribuições incidentes sobre a remuneração de segurados
empregados e autônomos constantes das folhas de pagamentos e dos lançamentos contábeis.
Dada a natureza do lançamento destes autos, depreende-se que não houve
lançamento por descumprimento de obrigação acessória (declarar FG em GFIP) conexo a este
lançamento.
A decisão recorrida firmou o entendimento de que para a aplicação da multa mais
benéfica, oportunizando os efeitos da retroatividade benéfica em matéria de penalidade, o valor
lançado deveria ser comparado com aquele resultante da aplicação do artigo 61 da Lei 9.430/96,
dada a nova redação daquele artigo 35.
A recorrente requereu fosse a multa lançada somada a do inciso IV do artigo 32 da
Lei 8.212/91, na redação anterior, e comparada com a nova de 75%, conforme teria feito o
autuante, segundo entendeu. Vale dizer, seu pedido mediato conduziria, pode-se assim dizer, à
manutenção do lançamento. Todavia, ao que tudo indica, já que não se identificou qualquer
comparativo para o lançamento, o autuante aplicou diretamente ao valor não recolhido, a multa
de 15% com esteio naquele artigo 35 da Lei 8.212/91, em sua redação anterior.
Por sua vez, o despacho prévio de admissibilidade bem identificou a divergência
por meio da seguinte conclusão:
Busca então evidenciar (fls. 429) a divergência jurisprudencial existente entre os
julgados, considerando-se a retroatividade benigna para os fatos gerados anteriores à
MP 449/2008: enquanto o acórdão recorrido entendeu que a multa a ser aplicada é a
prevista no art. 35 da Lei no 8.212/91, os paradigmas entenderam que deve ser a multa
resultante da comparação feita pela fiscalização.
[...]
Também se verifica que procede a alegação de interpretações diferentes sobre a
legislação tributária diante de situações fáticas apresentadas. Acórdão recorrido e
paradigmas tratam de situações similares, vez que se referem à aplicação da
retroatividade benigna em casos em que há lavratura de auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória juntamente com lançamento de ofício de
contribuições previdenciárias sobre fatos geradores ocorridos em período anterior à MP
no 449/2008.
Pois bem.
O assunto não comporta maiores discussões, tendo em vista o Enunciado de
Súmula CARF 119, de observância obrigatória por este colegiado, forte no artigo 72 do
RICARF. Confira-se:
Súmula CARF no 119
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.974 - CSRF/2a Turma
Processo no 36392.001623/2007-65

No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Vale dizer, a multa então aplicada à luz do dispositivo hoje revogado deve ser
somada àquela prevista no também revogado § 5o do artigo 32 da Lei 8.212/91 (CFL68), caso
tenham sido ambas lançadas, e comparadas com a multa de 75% prevista no artigo 44 da Lei
9.430/96.
Ainda que eventualmente se diga não ter havido lançamento de multa por
descumprimento de obrigação acessória, registre-se aqui, que em caso análogo, esta turma
decidiu que que na hipótese de lançamento apenas de obrigação principal, a retroatividade
benigna seria aplicada se, na liquidação do acórdão, a penalidade anterior à vigência da MP 449,
de 2008, ultrapassar a multa do art. 35-A da Lei n° 8.212/91, correspondente aos 75% previstos
no art. 44 da Lei n° 9.430/96.
Veja-se excerto do voto condutor do acórdão 9202-006.577, da lavra da I.
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri:
Prosseguindo na análise do tema, também é entendimento pacífico deste Colegiado que
na hipótese de lançamento apenas de obrigação principal, a retroatividade benigna será
aplicada se, na liquidação do acórdão, a penalidade anterior à vigência da MP 449, de
2008, ultrapassar a multa do art. 35-A da Lei n° 8.212/91, correspondente aos 75%
previstos no art. 44 da Lei n° 9.430/96. Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32
da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela MP 449 (convertida na
Lei 11.941, de 2009), tenham sido aplicadas isoladamente descumprimento de
obrigação acessória sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, bem assim no caso de competências em que o lançamento da
obrigação principal tenha sido atingida pela decadência. Neste sentido, transcreve-se
excerto do voto unânime proferido no Acórdão no 9202004.499 (Sessão de 29 de
setembro de 2016):
Em suma, no caso de multa por descumprimento de obrigação principal e em não
se tratando de lançamento de débito declarado em GFIP, é entendimento deste colegiado que a
comparação, para fins de aferição se houvera ou não a retroatividade benigna, deve se dar com o
artigo 35-A, tendo ou não havido o lançamento de multa por descumprimento de obrigação
acessória àquela associada.
Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento, devendo-se observar a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.974 - CSRF/2a Turma
Processo no 36392.001623/2007-65

Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital